Tribunal: TJES
Processo: 0008602-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008602-11.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DECADÊNCIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO DE ANULAR ATO FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração Pública de revisar o enquadramento funcional da servidora pública estadual Lasara da Silva Oliveira Tavares, ocorrido em 2012, determinando a manutenção do subsídio anteriormente fixado, a abstenção de descontos por reposição estatutária e a restituição de valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de enquadramento da servidora na tabela de subsídios; e (ii) estabelecer se a revisão administrativa do enquadramento foi legítima, considerando os fundamentos legais utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar o prazo decadencial para anular atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos destinatários, conforme previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, ou, subsidiariamente, no art. 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, quando aplicável.
4. O ato de enquadramento da servidora na tabela de subsídios foi praticado em 29/10/2012, e sua revisão pela Administração ocorreu apenas em 01/03/2019, superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos previsto na legislação federal, configurando a decadência administrativa.

5. Ainda que se considere o prazo decadencial de 10 (dez) anos da legislação estadual, o termo inicial deve ser a data do primeiro pagamento decorrente do enquadramento, conforme § 1º do art. 13-B da LCE nº 282/2004, o que também revela a consumação da decadência.

6. A revisão administrativa baseou-se na alegação de que a servidora utilizou o mesmo período laborado sob regime celetista para fins de aposentadoria e de enquadramento funcional, o que, contudo, contraria a norma específica do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012, que exige "tempo de serviço" e não "tempo de contribuição" como critério de enquadramento.
7. A interpretação administrativa desconsiderou a distinção entre critérios previdenciários e funcionais, incorrendo em equívoco hermenêutico, visto que tempo de contribuição é requisito para aposentadoria, enquanto tempo de serviço é o critério legalmente fixado para fins de enquadramento na carreira.
8. A jurisprudência deste Tribunal reitera que atos de enquadramento funcional constituem atos administrativos de efeitos concretos e imediatos, não se confundindo com prestações de trato sucessivo, e que o prazo decadencial incide sobre o fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para a Administração revisar ato de enquadramento funcional de servidor público estadual conta-se da data de sua prática, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, salvo disposição estadual específica mais benéfica.
2. A revisão do enquadramento funcional com base em critério diverso do previsto na norma específica que rege o cargo — substituindo "tempo de serviço" por "tempo de contribuição" — configura interpretação equivocada e ilegal.
3. Decorridos mais de cinco anos da prática do ato de enquadramento funcional, opera-se a decadência do direito da Administração de revê-lo, ainda que verificado eventual erro de fato, salvo má-fé, não caracterizada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento aos recursos dos Entes Públicos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em razão da sentença de fls. 391/397 que julgou procedentes os pedidos formulados por
LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES.

Em suas razões, ID 6665488, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirma que a administração pública não havia decaído no direito de reenquadramento do ato de aposentadoria da servidora, porque a Lei Estadual nº 282/2004 (art. 13-B) estipula prazo de dez anos para a prática do ato, que deve ser contato da data em que a Administração Pública teve ciência da aposentadoria da autora perante o INSS para a qual computou o período que laborou na Secretaria de Saúde Estadual (23/01/1990 a 30/09/2000).

Argumenta, ainda, que os atos que violam diretamente a Constituição Federal não estão sujeitos a decadência.

Sustenta, por fim, defender tão somente a revisão do ato com efeitos
ex nunc.

Por sua vez, o
IPAJM
, nas razões ID 6665496, alega a sua ilegitimidade passiva, bem como a correção do reenquadramento da servidora, ante a impossibilidade da contagem de tempo de serviço celetista para fins de enquadramento em tabela de subsídio, quando o período já foi utilizado para obtenção de aposentadoria junto ao INSS.

Contrarrazões, ID 6665499 e ID 6665500 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Contrarrazões, ID 6665503, manejada pelo IPAJM em face da apelação manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em razão da sentença de fls. 391/397 que julgou procedentes os pedidos formulados por LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES.

Em suas razões, ID 6665488, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma que a administração pública não havia decaído no direito de reenquadramento do ato de aposentadoria da servidora, porque a Lei Estadual nº 282/2004 (art. 13-B) estipula prazo de dez anos para a prática do ato, que deve ser contato da data em que a Administração Pública teve ciência da aposentadoria da autora perante o INSS para a qual computou o período que laborou na Secretaria de Saúde Estadual (23/01/1990 a 30/09/2000).

Argumenta, ainda, que os atos que violam diretamente a Constituição Federal não estão sujeitos a decadência.

Sustenta, por fim, defender tão somente a revisão do ato com efeitos ex nunc.

Por sua vez, o IPAJM, nas razões ID 6665496, alega a sua ilegitimidade passiva, bem como a correção do reenquadramento da servidora, ante a impossibilidade da contagem de tempo de serviço celetista para fins de enquadramento em tabela de subsídio, quando o período já foi utilizado para obtenção de aposentadoria junto ao INSS.

Contrarrazões, ID 6665499 e ID 6665500 pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Contrarrazões, ID 6665503, manejada pelo IPAJM em face da apelação manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO
OSVALDO HULLE:-

Boa tarde. Agradeço a oportunidade.

Representamos aqui o recurso de apelação da senhora Lásara em face do recurso do Estado do Espírito Santo. A matéria que está no recurso de apelação e enfrentada em sede de sentença tem um aspecto relevante, que é um aspecto prejudicial de mérito. Do que se trata, então? A senhora Lásara é servidora do estado há muitos anos.

No ano de 2012, o Estado instituiu um modelo de remuneração por subsídio, que é um plano de carreira. Não estamos falando nesta época de previdência, estamos falando do plano de carreira. O Artigo 19 da Lei complementar 639, de 2012, previa o enquadramento daqueles servidores que fizessem opção pela remuneração por subsídio, observando o seu tempo de serviço no cargo. Então, a relação jurídica que estava colocada nesse caso é uma relação jurídica do plano de carreira, evolução na carreira. Como o plano era uma reconstrução da situação jurídica existente, então havia a necessidade de fazer um enquadramento. Esse enquadramento requer, para posicionamento na classe e na referência, um tempo de exercício de serviço público no cargo em que a pessoa estava exercendo. Estamos falando de uma lei que era o plano de carreira para categorias diversas, diversos servidores. Portanto, você teria que observar o cargo que a pessoa estava ocupando.

Muito bem. A senhora Lásara era enfermeira, ocupou esse cargo desde o início. Na época, em 2012, foi feito o enquadramento dela, contando todo esse tempo. O Estado entendia isso como nessa época. Mais à frente, o Estado passou a entender, analisando uma situação jurídica de previdência, à luz da legislação de previdência, em que o tempo de serviço não poderia ser contado em dois institutos diferentes. Eles passaram a entender então que não pode contar tempo de contribuição para uma eventual aposentadoria no INSS e contar esse tempo também no Estado. Isso é claro, não dá para contar tempo simultâneo. Estamos falando de previdência, mas a carreira, a evolução da carreira, que inclusive a tabela de remuneração por subsídio considerava, para poder dar ela o direito de fazer opção, ser melhor do que o modelo anterior, vencimento mais vantagens. As vantagens anteriores que ela usufruía, adicional tempo de serviço e assiduidade, sempre contou tempo de serviço do seu cargo e não tempo de contribuição para feito de aposentadoria.

Ao entender dessa forma, o Estado passou a revisar, muito mais à frente, aquelas opções de remuneração por subsídio que foram feitas à luz daquele entendimento e não à luz do novo entendimento. Em determinada circunstância, se for contar o tempo de contribuição para efeito do plano de carreira... E por que nós estamos falando de tempo de contribuição? Porque, no cargo público, especialmente na saúde, você pode ter mais de um cargo público e aposentar num regime e aposentar no outro, contando os seus tempos correspondentes. E como o INSS não tem a figura de duas aposentadorias, quando você tem tempo de contribuição lá da época de celetista, que é o caso concreto, que foi convertido para o regime estatutário em 2000, eles contaram esse tempo lá. Então, não poderia ser contado para efeito de aposentadoria no Estado, salvo uma discussão judicial que já existe, que é por cifras e desmembramento de tempos concomitantes. Mas, não é o caso, não estamos tratando de previdência. Estamos tratando do enquadramento originário daquela servidora no plano de carreira. Se formos avaliar isso como fato jurídico aceitável, poderia ser inclusive que o enquadramento dela, não contando esse tempo, poderia reduzir a remuneração dela, que era vencimento mais vantagens. No caso concreto dela, não, mas poderia ocorrer isso. Então, o que faria? Numa circunstância posterior.

Tudo bem. Fiz essa colocação para determinar que a lei, a opção de remuneração de subsídio deu em 2012, e esta revisão foi se dar em 2019, portanto já tinha passado cinco anos de exaurido do tempo de decadência. O que o Estado alega? Que a decadência, no caso concreto, deveria se contar 10 anos. Só que 10 anos de prazo decadencial no Estado só se aplica ao regime de previdência, ao direito previdenciário, e não é o caso concreto. Aqui há uma certa confusão, por quê? Porque em 2019, no final de 2019, ela pediu aposentadoria também. Só que ela não tinha essa contagem de tempo para efeito de aposentadoria e ia sacrificar o direito dela de aposentadoria. Mas, não pode sacrificar o direito dela da opção que ela fez para o subsídio em 2012, porque já tinha exaurido o prazo, a possibilidade de fazer.

Eles estão alegando, pleiteando o direito de aplicar a regra do artigo 13 da Lei Complementar 282, que é a regra de benefício previdenciário, que fala em 10 anos o prazo decadencial. Preciso relatar aqui também - e Vossa Excelência conhece a minha origem, a maioria aqui conhece a minha origem - o Estado tinha, até 2009, a regra de decadência e de prescrição na Previdência é a mesma regra do Estatuto do Servidor, que é a regra da Lei Federal, artigo 54, que são cinco anos de decadência para lá, era previdenciário.

Só que no INSS a regra já era dez anos, e havia um problema sério, porque o regime de previdência não tem tempo suficiente para poder conferir todas as circunstâncias da legalidade de um benefício, em alguns casos, em 5 anos. E também essa regra de 10 anos vale para o próprio segurado, ou seja, eu tenho o direito de revisar o meu benefício com prazo maior. Então, o Estado do Espírito Santo, em 2009, propôs uma alteração na sua norma, artigo 13, da Lei Complementar 282, e estipulou lá que os benefícios de previdência, o prazo decadencial passaria a ser 10 anos, que era os demais, como do regime geral administrado pelo INSS. O Estado está propondo isso no seu recurso de apelação, que a decadência seja analisada à luz do artigo da Lei Complementar 282, que é benefício e previdência, e não é regime estatutário, ou seja, não é regra do direito estatutário. Então, essa é a primeira questão que está colocada.

Aqui no nosso entendimento, o Juiz de Primeiro Grau acolheu a nossa argumentação e reconheceu o exaurimento do prazo para que o Estado pudesse revisar o enquadramento da remuneração de subsídio que a assegurada tinha feito. Além disso, a própria decisão da PGE que reconhece essa mudança de entendimento entre tempo de contribuição e tempo de serviço para efeito de carreira de benefícios, ela manda aplicar a partir de - e é então de 2019 também que esse fato ocorreu, que a PGE mudou seu entendimento. Só que já estava prescrito, já teria ocorrido a decadência do direito no caso concreto. E outros poderiam até revisar, se fosse possível, desde que tivesse tempo suficiente. Olha, vamos valer daqui para frente, só que não estava ainda exaurido o tempo pra decadência.

Bom, essa é a prejudicial. Uma vez reconhecida a decadência, não precisaríamos entrar na questão do mérito. Mas, de qualquer forma, eu vou voltar à questão do mérito. O que acontece? Nós estamos diante de dois institutos. O Instituto de Contagem de Tempo de Contribuição, que é para efeito de Previdência, e o Instituto de Contagem de Tempo de Serviço no cargo em que a pessoa exerce para efeito de evolução numa carreira; e, naquele caso concreto é. E quando eu falo em evolução, por quê? Porque o plano passou a vigorar dali para frente, tudo que ocorresse para frente, os enquadramentos, a evolução, teria que contar esse cargo, esse tempo. Mas, no caso concreto, em 2012, como a lei foi implantada naquela época e pegou um concurso, uma série de pessoas que já existiam trabalhando, foi feito um enquadramento computando o tempo de cargo que estava ali colocado. Mesmo que se não se reconhecesse a a decadência, que é o instituto que nós estamos colocando, teremos que avaliar se esse direito deve ser analisado à luz do tempo de contribuição ou à luz do tempo de prestação de serviço naquele cargo.

Nesse contexto, temos decisão do tribunal, questões igual a essa. Por que estou falando isso? Porque o instituto do subsídio no Estado foi desenvolvido inclusive na época em que a gente estava no Estado. As leis de cada carreira sempre observaram os mesmos critérios, só mudavam os nomes, troca isso aqui, troca aquilo ali, mas a estrutura legal era a mesma. Opção contagem de tempo anterior. Então, essas circunstâncias estavam colocadas.

Há um julgado, no caso específico de policiais civis, que foram implantados o subsídio para eles também, como foi implantado para a Polícia Militar e para outros mais, em que havia essa discussão específica. Não lerei, pois é grande, mas está citado no nosso recurso, a página 10 do nosso recurso, um julgado de um agravo de um instrumento da lavra do eminente Desembargador Namyr, que ele discute a natureza jurídica da contagem do tempo de contribuição para efeito de previdência e a contagem do tempo de carreira, tempo de cargo, tempo de serviço.

Tem plano de carreira que não é uma estrutura adequada. No caso da saúde, essa estrutura é muito bem colocada. Você tem cargo de médico, cargo de enfermeiro, você tem cargo desse, daquilo. Você não tem, por exemplo, como tem no Estado, uns cargos gerais ali. Então, nesse caso concreto, no Estado, nos cargos mais simples, se chamava tempo de serviço público, não tempo de cargo. Nesse caso concreto, é tempo de exercício no cargo específico e no caso concreto.

No nosso entender, a sentença deveria ser mantida, primeiro reconhecendo o exaurimento do prazo, com base no artigo 54 da lei federal, que trata do processo público que fala do exaurimento do prazo. E afastar a aplicação, no caso concreto, do artigo da Lei Complementar 802, que trata de decadência, mas em benefício previdenciário e não no direito que estava lá contado.

Neste caso - para concluir Excelência - o Estado disse: olha, eu só tomei conhecimento de que ela teria usado esse tempo na aposentadoria em 2019. Só que esta regra de mudança, que mudou o entendimento pela PGE, foi a partir dessa mesma data. Então, se até então era legítimo, era legal fazer aquele enquadramento contando o tempo de cargo, essa mudança de entendimento não pode afetar aquele caso concreto já existente há mais de cinco anos.

Por essa razão, pugnamos para que a sentença seja mantida, ou reconhecendo a decadência, afastando a ideia da decadência da Lei Complementar 482 ou, se não passarem ali, fazer a distinção que o tempo aqui não é de contribuição e sim tempo de serviço.

Agradeço a oportunidade e desejo um bom julgamento a todos. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Senhora Presidente, inicialmente parabenizo e agradeço ao douto advogado a contribuição que Sua Excelência sempre traz aos julgamentos e, especificamente, a este.

Sua excelência traz abordagem acerca da aplicação da Lei Federal 9784-99, especificamente artigo 54, e consequentemente da não aplicabilidade a hipótese sob discussão do artigo 13b, da Lei Complementar 282, de 2004, do Estado do Espírito Santo. E justamente num contexto de que a lei estadual se restringiria a benefício de natureza previdenciária, que não seria propriamente a hipótese em discussão, justamente o enquadramento decorrente da aplicação do regime de subsídio.

Esses pontos me chamaram à atenção, esses pontos especificamente, porque importará ou não, no reconhecimento da decadência do Estado, proceder à revisão, como feita nesses autos, que é objeto de discussão. Então, por força dessa colocação muito forte de Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

jrp*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008602-11.2020.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a matéria e, com a devida vênia ao ilustre Desembargador Relator, ouso divergir de seu judicioso voto, pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 391/397 dos autos originários), que julgou procedentes os pedidos formulados por
LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de enquadramento da servidora na tabela de subsídios, ocorrido em 2012, e, consequentemente, determinou a manutenção do seu subsídio no patamar anterior à revisão, a abstenção de descontos a título de reposição estatutária e a restituição dos valores já descontados.

A controvérsia central reside na análise da legalidade do ato administrativo que revisou o enquadramento da Apelada, servidora pública estadual, e, por conseguinte, reduziu o valor de seu subsídio, com reflexos em seus proventos de aposentadoria, bem como na análise da ocorrência ou não da decadência do direito da Administração Pública de proceder a tal revisão e na possibilidade de determinar a reposição ao erário dos valores pagos a maior.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

Com efeito, a
questão prejudicial de mérito atinente à decadência administrativa merece análise acurada. A sentença de piso aplicou o prazo quinquenal previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Ainda que se considere a existência de norma local específica, qual seja, o artigo 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que estabelece um prazo decadencial de 10 (dez) anos para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, salvo comprovada má-fé, entendo que, no caso concreto, a decadência administrativa se consumou.

Conforme consta dos autos, a Apelada, servidora pública do Estado do Espírito Santo junto ao IESP/SESA no cargo de enfermeira desde 23/01/1990, teve seu enquadramento na tabela de subsídios revisto em 01/03/2019 (fl. 20), com efeitos retroativos, sob o argumento de que o período de 23/01/1990 a 30/09/2000, laborado sob o regime celetista, foi utilizado tanto para fins de enquadramento na tabela de subsídios quanto para a obtenção de benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, o ato de enquadramento do subsídio é que define o início do prazo decadencial. E, no caso concreto, o ato administrativo de enquadramento na tabela do subsídio foi praticado pelo Estado Apelante em
29/10/2012
(fl. 21/verso), no âmbito de sua competência exclusiva para conceder direitos e vantagens e fixar subsídio para os servidores do seu quadro de ativos.

Sobre o tema, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que unificou e reorganizou, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, dispõe em seu artigo 13-B

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Não obstante a previsão contida na legislação estadual retrotranscrita, considero relevante destacar que a revisão do enquadramento que culminou na alteração do valor do subsídio ocorreu
enquanto a servidora ainda se encontrava em efetivo exercício
,
percebendo subsídio regularmente e sendo remunerada pelo Apelante na condição de ativa
, conforme demonstram os contracheques acostados às fls. 17-verso e 18.

Assim, não obstante a servidora Apelante tenha requerido sua aposentadoria no ano de 2019, a revisão de enquadramento levada a efeito pela Administração não se reveste de natureza previdenciária, aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei nº 9.884/99, e não a Lei Complementar nº282/2004.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO . REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANOS APÓS O EFETIVO ENQUADRAMENTO. IPAJM. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA . LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO
. RECURSO IMPROVIDO.

1) A LCE 282/04 instituiu o IPAJM como responsável e gestor único do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado do Espírito Santo, competindo-lhe assegurar aos seus beneficiários a aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez. Ilegitimidade afastada.

2)
Entre o início do prazo decadencial, contado a partir do ato administrativo que estabeleceu o enquadramento funcional da servidora (2012), e a decisão administrativa que determinou o reenquadramento funcional, implicando na redução de seus proventos de aposentadoria, decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que, aparentemente restou fulminada pela decadência, devendo ser mantida, até a conclusão da instrução, a decisão que determinou a suspensão do reenquadramento deflagrado pela Autarquia Previdenciária . Precedentes.

3) Pretensão que decorre de ato de enquadramento funcional, não se estando diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

4) Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001235-49.2022.8.08 .0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/11/2022)

Dessa forma, considerando que o ato de enquadramento ocorreu em 29/10/2012 e a revisão somente em 01/03/2019, resta evidente que transcorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, razão pela qual se operou a decadência administrativa.

Lado outro, ainda que não se considerasse a ocorrência da decadência administrativa, entendo que a revisão do enquadramento da Apelada não se mostra legítima.

Conforme consta dos autos, a revisão do enquadramento da Apelada se deu sob o argumento de que o período de 23/01/1990 a 30/09/2000, laborado sob o regime celetista, foi utilizado tanto para fins de enquadramento na tabela de subsídios quanto para a obtenção de benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Ocorre que, tal enquadramento ocorreu nos termos do artigo 19, da Lei Complementar Estadual nº 639/2012, que exige “
tempo de serviço prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde”
para fins de enquadramento na tabela de subsídios, e não "
tempo de contribuição
".

Dessa forma, ao revisar o ato de enquadramento na tabela do subsídio, o Apelante deu interpretação equivocada ao artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012, contrariando o princípio basilar de hermenêutica jurídica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis.

Com efeito, se a norma quisesse vincular tempo de contribuição para fins de enquadramento na tabela do subsídio, assim o teria feito. Não o fez porque
tempo de contribuição é requisito previdenciário e não requisito para fins de avanço na carreira funcional
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
destaco os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL ESTADUAL APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECEBENDO INTEGRALMENTE COMO SUBSÍDIO DESDE 2006. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VERIFICADO EM 2012. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1 - A Lei Complementar nº 353/2006, em seu artigo 1º, instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os Auditores Fiscais da Receita Estadual e, em seu artigo 2º,
estabeleceu o direito à opção pela modalidade remuneratória de subsídio, com o cômputo do tempo de serviço prestado
na condição de servidor do quadro de pessoal da área de TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), aos Auditores Fiscais da Receita Estadual ativos nomeados até 28/02/2006 e aos inativos e pensionistas.

2 - Além disso,
o artigo 3º da lei conferiu aos ocupantes do cargo e aos inativos o direito de opção pela modalidade remuneratória subsídio, com o cômputo do
tempo de serviço prestado
e o quantitativo de pontos da gratificação de produtividade, limitado a 10.000 pontos, na condição de servidor do quadro de pessoal da área de TAF, para fins de enquadramento nas referências da Tabela de Subsídios constante do Anexo II da lei em comento.

3 - Assim,
para a inclusão do servidor na tabela de subsídio não é levado em consideração o tempo de contribuição previdenciária
e nem os proventos fixados quando concedida a aposentadoria, até porque, conforme o inciso I do artigo 3º da lei em tela, a regra de enquadramento é a mesma para ativos e inativos .

4 - Nesse sentido,
tratando-se de servidor aposentado com proventos proporcionais, como é o caso dos apelantes, após o devido enquadramento na tabela de subsídio, deve ser aplicada a proporcionalidade com base no tempo de contribuição.

5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00325263220128080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ENQUADRAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIOS. TEMPO DE SERVIÇO CONTADO NA CARREIRA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 531/2009. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS NA MODALIDADE DE INTEGRAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA EFETIVADA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A norma insculpida no artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal estabelece que “Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.”

II. O artigo 11, da Lei Complementar nº 531/2009, preconiza que “O policial civil ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 10, será enquadrado na referência da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de policial civil do Estado do Espírito Santo, mantendo-se a categoria em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo III.”

III. N
a espécie, o Recorrido, ainda quando na atividade, no ano de 2012, realizou a opção por receber seus vencimentos na modalidade de subsídio, nos termos do
enquadramento remuneratório proporcionado pela Lei Complementar nº 531/2009
, sendo que, a contagem do tempo de serviço para os fins desse enquadramento na Tabela de Remuneração do Anexo III, do referido Diploma Legal, de acordo com o
tempo de serviço prestado
na Carreira da Polícia Civil, lhe conferiu o subsídio de referência 11.

IV. Havendo o ingresso na carreira ocorrido em 10/10/1991, certo é que em 11 de dezembro de 2012 (data da opção pelo recebimento de Subsídio), ostentava 21 (vinte e um) anos e 01(um) dia de carreira no cargo público efetivo, restando-lhe assegurado o Padrão de Referência nº 11, da Lei Complementar nº 531/2009 (Tabela em anexo), não se havendo confundir o cômputo do exercício das funções do cargo público de Investigador da Policia Civil,
com o total do tempo de contribuição para os fins de aposentadoria
, eis que ostentam naturezas e propósitos completamente distintos.

V. A alteração dos proventos do recorrente para fins de concessão dos proventos integrais demanda comprovação técnica, através dos elementos hábeis de prova que evidenciem que a doença incapacitante, ao contrário do que apurado por Junta Pericial Médica, ostentado natureza de doença grave ou doença ocupacional, inclusive perfazendo a necessidade de realização de perícia médica para os fins de contrapor-se à conclusão a que chegara a Autarquia Estadual, com o escopo de configurar a exceção prevista no artigo 40, § 1º,inciso I, da Constituição Federal.

VI. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012560, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.08.2019, Data da Publicação no Diário: 03.10.2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECEBIDAS DE FORMA INTEGRAL COMO SUBSÍDIO DESDE 2006. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO VERIFICADO EM 2012. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Os apelantes foram aposentados com proventos proporcionais e, no ano de 2006, fizeram a opção pela remuneração na forma de subsídio, sendo que, como se extrai das Declarações Para Fins de Enquadramento, foram enquadrados nas referências sem que fosse considerada a proporcionalização ao tempo de serviço trabalhado, uma vez que o enquadramento é realizado com base nas disposições da Lei Complementar nº 353/2006, que não abarca os valores dos proventos e tampouco o tempo de contribuição previdenciária.

2. Tendo em vista que ao tempo da opção pela remuneração por subsídio os impetrantes foram enquadrados como se tivessem sido aposentados com proventos integrais, correta a revisão do enquadramento para fins de aplicação da proporcionalização relativa à aposentadoria proporcional dos impetrantes.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido mas não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 24120422134, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - APOSENTADORIA – PROVENTOS PROPORCIONAIS – LEI COMPLEMENTAR 353/2006 – OPÇÃO PELO SUBSÍDIO – APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 353/2006 conferiu aos ocupantes do cargo e aos inativos o direito de opção pela modalidade remuneratória subsídio, com o cômputo do tempo de serviço prestado e o quantitativo de pontos da gratificação de produtividade limitado a 10.000 pontos , na condição de servidor do quadro de pessoal da área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, para fins de enquadramento nas referências da Tabela de Subsídios constante do Anexo II, da referida Lei Complementar.

2 -
Para o enquadramento do servidor na tabela do subsídio não é levado em consideração o tempo de contribuição previdenciária e nem os proventos fixados quando da aposentadoria, mas apenas o tempo de serviço no Área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização e os pontos da gratificação da produtividade.

3 -
Tratando-se de servidor aposentado com proventos proporcionais, após o devido enquadramento na tabela do subsídio deve ser adotada a proporcionalidade com base no tempo de contribuição.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00173609120118080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015)

Assim, considerando que a revisão do enquadramento da Apelada foi realizada após o transcurso do prazo decadencial e carece de legitimidade, impõe-se a manutenção do subsídio no patamar anterior à referida revisão.

Ante o exposto, e rogando vênia ao ilustre Desembargador Relator, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Lasara da Silva Oliveira Tavares
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia estadual requerida e, no mérito, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a decadência do ato administrativo de reenquadramento do subsídio da autora, realizado em 17/06/2019, com efeitos retroativos ao enquadramento original em 01/07/2012 (Portaria nº 358-S), garantindo-lhe o recebimento do valor do subsídio classe III, referência 14, e, com isso, determinar a suspensão da revisão e manutenção do subsídio no valor que estava sendo pago até junho de 2019, para todos os fins, obstar que os entes públicos requeridos efetuem descontos nos proventos de aposentadoria da autora e condená-los a restituírem, em favor da autora, os valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente.

A sentença objurgada reconheceu a extinção do direito da Administração Pública de rever o ato de enquadramento funcional da servidora na modalidade remuneratória de subsídio, efetuado no ano de 2012, em virtude do decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99, e, consequentemente, determinou a preservação do patamar remuneratório anterior à revisão administrativa realizada em 17/06/2019, a cessação de descontos para fins de reposição ao erário e a devolução das quantias indevidamente já recolhidas.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Fábio Brasil Nery
, se pronunciou pelo
provimento do
s
recurso
s interpostos pelos entes públicos, a fim de reformar a sentença hostilizada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral
, sob o fundamento que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99, somente poderia ser aplicado nas hipóteses de lacuna da legislação estadual (Súmula nº 633 do STJ), o que não ocorreria no caso, diante do disposto no art. 13-B da Lei Estadual nº 282/2004, que estipula o prazo de 10 (dez) anos para a revisão do ato questionado, e considerando que a correção do reenquadramento remuneratório da autora efetuado pelos entes estatais requeridos objetiva impedir o uso do mesmo tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria em regime geral e, também, enquadramento na tabela de subsídio do cargo público, o que, inclusive, afastaria a boa-fé da requerente para obstar a reposição estatutária.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des.
Convocado

Aldary Nunes Júnior

inaugurou divergência para propor o
des
provimento do
s
recurso
s de apelação interpostos pelos entes públicos e, com isso, manter
a sentença objurgada
, tendo em vista que a revisão do ato de enquadramento remuneratório efetuado pela Administração Estadual não se revestiria de natureza previdenciária, afastando-se, por isso, o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 13-B da Lei Estadual nº 282/2004 e atraindo a aplicação, de forma subsidiária, do prazo decadencial quinquenal insculpido no art. 54 da Lei nº 9.784/99, nos termos da orientação contida na Súmula nº 633 do Superior Tribunal de Justiça, além de não ser legítima a mencionada revisão, visto que tempo de serviço para fins de enquadramento em nova tabela remuneratória não pode se confundir com tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício previdenciário,
no que foi acompanhado
pelo eminente
Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendido e por envolver a resolução da questão controvertida o exame de normas federal e estadual e a definição da natureza jurídica do ato administrativo impugnado, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após examinar detidamente a matéria submetida a exame nestes autos, com a devida vênia ao eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, peço licença para divergir de seu judicioso voto e acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, a qual foi acompanhada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, para negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM, uma vez que a sentença objurgada analisou com precisão a controvérsia e aplicou o direito de forma escorreita.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício reside na definição do prazo decadencial que a Administração Pública possui para revisar o ato de enquadramento da servidora apelada na nova tabela de subsídios, ocorrido no ano de 2012, o que implicou na redução de sua remuneração, com reflexos em seus proventos de aposentadoria, sob a motivação que houve contagem indevida de tempo de serviço para fins de escolha do nível em que se encontraria na carreira, resolução esta que depende da aferição da natureza daquele ato administrativo, o que recomenda a análise do breve histórico do fato noticiado.

A autora apelada laborou junto ao extinto IESP, no período de 23/01/1990 a 30/09/2000, sob a égide da CLT, na condição de empregada pública. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, foi submetida ao Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Espírito Santo, passando à condição de servidora efetiva estatutária. Em 2012, foi instituída a modalidade de remuneração por subsídio aos servidores da SESA (LCE nº 639/2012) e a autora apelada optou por receber por meio dessa modalidade a
partir de novembro
de
2012
. Para o enquadramento na nova Tabela de Subsídio, também foi contabilizado o período em que a requerente recorrida esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (23/01/1990 a 30/09/2000).

Em 30/11/2018, a autora apelada protocolou requerimento de aposentadoria por idade junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), sendo seu subsídio no mês anterior de R$ 6.191,13 (seis mil, cento e noventa e um reais e treze centavos). Em 01/03/2019, a SEGER comunicou a recorrida que realizaria revisão do seu enquadramento original na Classe II, Referência 11 da Tabela de Subsídio, fixada pela Administração Estadual em 2012, a rebaixando da atual Classe III, Referência 14, para a Classe II, Referência 9, implicando em redução do valor de seu subsídio para R$ 4.855,03 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), sob a motivação que a recorrida optou por utilizar o período em que laborou na condição de celetista (23/01/1990 a 30/09/2000) para obter aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), o que foi efetivamente implementado pelo Estado, em 17/06/2019, por meio da Portaria nº 358-S, o que, consequentemente afetou os proventos de aposentadoria que a apelada passou a perceber e que passaram a sofrer reposição estatutária pelo IPAJM.

Neste contexto, o ato administrativo que a Administração Estadual revisou foi o enquadramento da servidora no novo plano de carreira, com remuneração por subsídio, amparado nos arts. 1º, 18 e 19, todos da Lei Complementar Estadual nº 639/2012
1
, que é uma prerrogativa funcional decorrente de sua opção e do tempo de serviço prestado no cargo. Trata-se, inequivocamente, de um
ato de natureza administrativa
, cujos efeitos se operam na esfera funcional e remuneratória da servidora enquanto em atividade.

Ainda que a apelada tenha posteriormente obtido a aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (IPAJM) e, com isso, passado a receber proventos, os quais, consequentemente, foram afetados por aquele ato de reenquadramento implementado pelo Estado do Espírito Santo, e a justificativa para esta conduta seja a exclusão de período de tempo de serviço prestado pela recorrida sob o regime celetista e que foi utilizado para a obtenção de benefício de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS),
tais circunstâncias não possuem o condão de modificar a natureza exclusivamente administrativa do ato impugnado nesta demanda,
motivo pelo qual é descabida
a atração de normas que regem o sistema previdenciário para solucionar a questão
.

Partindo dessa premissa, a revisão daquele ato administrativo que promoveu o reenquadramento da apelada na Tabela Remuneratória por Subsídio submete-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99
2
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável subsidiariamente aos Estados quando inexiste norma local específica para a matéria, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 633
3
. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente este dispositivo legal ao reconhecer que, entre a data do enquadramento original na nova tabela remuneratória por subsídio (2012) e a implementação da revisão pela Administração Estadual, com base na exclusão de determinado período de tempo de serviço (2019), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos,
operando-se a decadência
.

A tese dos entes públicos apelantes, no sentido que se aplicaria o prazo decenal insculpido no art. 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
4
, não prospera
. O referido dispositivo legal é cristalino ao se destinar exclusivamente a atos de natureza previdenciária, ou seja, aqueles que concedem, alteram ou anulam benefícios de aposentadoria e pensão. O enquadramento em novo plano de carreira, com base no sistema remuneratório por subsídio, embora possa ter reflexos futuros no cálculo dos proventos, não se confunde com o ato de concessão do benefício previdenciário em si. A sua natureza jurídica é eminentemente administrativa e funcional, e o eventual reflexo no benefício previdenciário posteriormente concedido não altera aquela natureza, já que o debate não gira em torno de eventual equívoco neste benefício, mas, exclusivamente, em relação ao ato de enquadramento em plano de carreira quando o servidor está na ativa.

Além do prazo decadencial quinquenal,
também não há como acolher a pretensão recursal que pretende modificar o seu termo inicial
, pois a descoberta pelo Estado, em novembro de 2018, a respeito da utilização pela apelada do tempo de contribuição prestado ao INSS, enquanto era submetida ao regime celetista (23/01/1990 a 30/09/2000), para obtenção de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, é irrelevante para fins de observância do correto enquadramento no novo plano de carreira, com base no sistema remuneratório por subsídio, tendo pertinência exclusivamente com eventual concessão de benefício previdenciário posterior pela recorrida.

Se a demanda envolvesse a aferição de tempo de contribuição para obtenção de benefício previdenciário de aposentadoria pela autora apelada, poder-se-ia cogitar do termo inicial do prazo decadencial ser aquele fato. Entretanto, a matéria submetida a apreciação neste processo é exclusivamente aferir a legalidade do ato administrativo que revisou o enquadramento original da recorrida no novo plano de carreira, com remuneração por subsídio, de forma que o termo inicial do prazo decadencial para a Administração Estadual revê-lo é a partir da sua própria edição (29/10/2012), razão pela qual se operou a decadência, já que o reenquadramento questionado foi implementado pelo Estado apelante em 2019, com efeitos retroativos a 2012, o que implicou na redução do valor do subsídio que a recorrida percebeu enquanto ainda se encontrava em efetivo exercício e, por consectário, no posterior valor recebido a título de proventos.

Não fosse o bastante, conforme bem pontuado pelo eminente Des. Convocado Aldary Nunes Júnor, ainda que fosse afastada a ocorrência da decadência administrativa,
a revisão do enquadramento original da apelada pela Administração Estadual
foi ilegal
, pois não se deve confundir “tempo de serviço”, para fins de enquadramento no novo plano de carreira remuneratório, com “tempo de contribuição”, para fins de obtenção de benefício previdenciário.

O artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012 exige
“
tempo de serviço prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde”

para fins de enquadramento na tabela remuneratória por subsídio, e não
“
tempo de contribuição
”
, de forma que houve indevida confusão entre institutos jurídicos distintos pela Administração Estadual ao excluir o tempo de serviço prestado pela apelada, como Enfermeira, junto ao IESP (23/01/1990 a 30/09/2000), já que é irrelevante, para fins de enquadramento, o fato de a recorrida ter utilizado aquele período também como tempo de contribuição para obter aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), o que teria o condão de impactar exclusivamente a análise de eventual benefício de previdência junto ao Regime Próprio de Previdência Social (IPAJM).

É importante enfatizar que a Lei Complementar Estadual nº 639/2012 indicou expressamente quais os períodos de tempo que não poderiam ser utilizados para fins de enquadramento na tabela remuneratória por subsídio, bastando para tanto analisar os §§ 1º e 2º do art. 18, oportunidade em que não se incluiu o tempo de contribuição utilizado em regime de previdência social diverso do qual está vinculado o servidor, visto que, consoante bem exposto pelo eminente Des. Convocado Aldary,
“
tempo de contribuição é requisito previdenciário e não requisito para fins de avanço na carreira funcional
”
.

Em outras palavras, o ato administrativo de enquadramento do servidor em nova tabela de remuneração por subsídio leva em consideração o tempo de serviço por ele prestado até aquele momento, sendo irrelevante para esta finalidade o tempo de contribuição, que possui relação exclusiva para o regime previdenciário, de forma que a Administração Estadual conferiu interpretação equivocada dos
arts. 1º, 18 e 19, todos da Lei Complementar Estadual nº 639/2012,
para implementar a revisão do enquadramento da apelada, o que implicou em ilegal redução de seus subsídios e, consequentemente, proventos de aposentadoria.

Portanto, além de o ato de reenquadramento da servidora apelada realizado, em 2019, pela Administração Estadual, ter inobservado a decadência deste direito, carece de legalidade, o que descortina o acerto da sentença objurgada e impõe a manutenção do subsídio da recorrida no patamar anterior à referida revisão administrativa, consoante bem exposto no voto de divergência inaugurado pelo eminente Des. Convocado Aldary Nunes Júnior e que foi acompanhado pelo insigne Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Por tais ideias, renovando as vênias ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho
a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Convocado Aldary Nunes Júnior
, no sentido de
conhecer e
negar
provimento
aos recursos de apelação cível interpostos pelos entes públicos requeridos, a fim de manter inalterada a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a decadência administrativa do direito de rever o ato de enquadramento da apelada efetuado com base na Lei Complementar Estadual nº 639/2012.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores do Quadro de Servidores da Saúde, alocados na Secretaria de Estado da Saúde - SESA, organizados em carreira, nos termos do § 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 4º O regime jurídico aplicado aos servidores, a que se refere o
caput
deste artigo, é o estatutário, estabelecido pela Lei Complementar nº 46, de 31.01.1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo.

Art. 18. Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

Art. 19. O servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, na forma dos Anexos IV e V. § 1º O tempo de serviço dos servidores, de que trata o
caput
deste artigo, será o apurado até o último dia do mês anterior ao da respectiva opção. § 2º Excetua-se, na apuração da contagem do tempo de serviço, de que trata o caput deste artigo, o período concedido a título de afastamentos não remunerados.

2
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1
o
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2
o
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

3
Súmula nº 633 do STJ – A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

4
Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento.§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Senhora Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de julgamento de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em razão da sentença de fls. 391/397 que julgou procedentes os pedidos formulados por LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES.

O ilustre relator Desembargador Fabio Brasil Nery, em respeitável voto que apresentou no processo,
deu provimento aos recursos, para, reformando a respeitável sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A divergência foi instaurada pelo eminente Desembargador Convocado
Aldary Nunes Júnio
r
que concluiu por negar provimento aos apelos.

Com todo respeito ao entendimento do culto Desembargador Fabio Brasil Nery, concluí que deve prevalecer a proposta de julgamento apresentada pelo douto Desembargador Convocado
Aldary Nunes Júnio
r
.

Isso porque, a revisão de enquadramento levada a efeito pela Administração, que ocorreu enquanto a autora ainda se encontrava na ativa, não se reveste de natureza previdenciária, aplicando-se-lhe, de forma subsidiária, o prazo decadencial quinquenal previsto na Lei nº 9.884/99, e não a Lei Complementar nº282/2004.

Posto isso, rogando vênia ao eminente relator Desembargador Fabio Brasil Nery,
acompanho
o respeitável voto proferido pelo eminente Desembargador Convocado
Aldary Nunes Júnio
r
.

É
como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008602-11.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo um interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o outro pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em razão da sentença de fls. 391/397 que julgou procedentes os pedidos formulados por LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES.

Em suas razões, ID 6665488, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma que a administração pública não havia decaído do direito de reenquadramento do ato de aposentadoria da servidora, porque a Lei Estadual nº 282/2004 (art. 13-B) estipula prazo de dez anos para a prática do ato, que deve ser contato da data em que a administração pública teve ciência da aposentadoria da autora perante o INSS para a qual computou o período que laborou na Secretaria de Saúde Estadual (23/01/1990 a 30/09/2000).

Argumenta, ainda, que os atos que violam diretamente a Constituição Federal não estão sujeitos a decadência.

Sustenta, por fim, defender tão somente a revisão do ato com efeitos
ex nunc.

Por sua vez, o IPAJM, nas razões ID 6665496, alega a sua ilegitimidade passiva, bem como a correção do reenquadramento da servidora, ante a impossibilidade da contagem de tempo de serviço celetista para fins de enquadramento em tabela de subsídio, quando o período já foi utilizado para obtenção de aposentadoria junto ao INSS.

Contrarrazões, ID 6665499 e ID 6665500, pelo desprovimento dos recursos.

Contrarrazões, ID 6665503, do IPAJM em relação à apelação manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito.

A controvérsia dos autos diz respeito a possibilidade do poder público revisar o ato de enquadramento da servidora apelada, após transcorridos sete atos.

O Estado defende a aplicabilidade do art. 13-B, da Lei Complementar nº 282/2004, que prevê prazo de dez anos para a revisão do ato. Confira-se:

Art. 13-B. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contarse-á da percepção do 1º (primeiro) pagamento. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

Por seu turno, a autora sustenta que a revisão do referido ato está submetido ao prazo decadencial do art. 54, da Lei nº 9.784/99, que é de cinco anos. Cito:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

A Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local, notadamente no que diz respeito ao prazo decadencial de revisão dos atos administrativos.

Essa é a orientação da súmula 633, do STJ:

A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019)

Vigente, portanto, a lei estadual à época dos fatos (tanto o de enquadramento, quanto o de reenquadramento) incabível se faz a aplicação subsidiária realizada pela sentença.

A propósito cito precedente deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A análise do caso presente revela que, de fato, deixou o acórdão recorrido de analisar a apelação vertida pela Autora-Embargante (fls. 181/188), sendo apreciados apenas a remessa necessária e o apelo voluntário do IPAJM. A supressão do vício, portanto, se faz necessária.
II – APELAÇÃO: O ato administrativo revisto, ou seja, o ato que concedeu o benefício previdenciário em voga, data de 2007 (Portaria nº 1930 – fl.65), enquanto o ato de revisão imposto pelo IPAJM fora levado a efeito ainda em 2016 (fl. 23), a revelar não decorrido o prazo decadencial decenal. III – Ainda que aposentado o beneficiário em 2005, o ato administrativo revisado, ou seja, o ato de concessão da aposentadoria, data de outubro/2007, sendo este, portanto, o marco inicial do prazo decadencial, como decorre expresso da LCE 282/2004, art. 13-B (“10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados”)
.
IV – Embargo declaratório conhecido e provido. Apelo conhecido e improvido.

(TJES – Apelação Cível 0019487-26.2016.8.08.0024 – 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 20/03/2024)

Mister registrar ainda que a argumentação deduzida pela autora, de inaplicabilidade do regramento estadual por não se tratar de debate de natureza previdenciária, não pode ser acolhida, porquanto o reenquadramento tem direta consequência no ato de aposentadoria.

Isso porque, o correção do ato operado pela administração teve o propósito de impedir o uso do mesmo tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria em regime geral e para fins de enquadramento na tabela do subsídio do cargo público.

Desse modo, embora o ato de enquadramento originalmente não esteja, num primeiro plano, diretamente associado às questões previdenciárias, quando da análise do pedido de aposentadoria o ente público teve ciência de que a autora utilizou o mesmo tempo de serviço para fins de aposentadoria junto ao regime geral de previdência e para a obtenção dos efeitos financeiros do seu enquadramento na carreira pública, trazendo a discussão para a seara previdenciária, pois o enquadramento influencia diretamente no valor de sua aposentadoria pelo regime próprio.

Ainda que assim não fosse, se utilizado o marco quinquenal de decadência, o termo
a quo
para a contagem do referido prazo é a ciência da Administração da utilização mesmo tempo de serviço que serviu para o enquadramento e para aposentadoria perante o regime geral.

Conforme se verifica à fl. 232 dos autos, a certidão do INSS que indica a utilização do tempo de serviço para aposentadoria no regime geral data de 24/02/2017, a ensejar o afastamento da decadência, uma vez que a servidora foi notificada do reenquadramento em 22/02/2019.

E em análise da questão, não se admite que o mesmo tempo de serviço seja utilizado para melhor posicionar a servidora na carreira - quando da opção pelo regime estatutário – e para obtenção de aposentadoria junto ao INSS, sob pena de violação do sistema de contagem recíproca. Em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
Pretensão à contagem do tempo de serviço e contribuição para o RPPS para aposentadoria no RGPS. Impossibilidade de contagem por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro, bem como a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade
. Inteligência do art. 96, III e VIII, da LF nº 8.213/91. Sentença de procedência reformada. Recurso provido. (JECSP; RecInom 1012509-58.2023.8.26.0286; Itu; Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros; Julg. 29/11/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ATIVIDADES CONCOMITANTES. ART. 32 DA LEI Nº 8.213/91. TEMPO EXCEDENTE. UTILIZAÇÃO EM REGIME PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. 1. A contagem recíproca do tempo laborado no serviço público para fins de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social - RGPS é assegurada pelo artigo 94 da Lei n. 8.213/91, desde que haja compensação financeira entre os diferentes sistemas. 2. Para que seja possível a compensação financeira, o segurado deverá comprovar o tempo de contribuição, o que era feito mediante certidão emitida pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, além de outros requisitos, nos termos do art. 130 do Decreto n. 3.048/99.
3. Acerca da contagem recíproca do tempo de serviço, o artigo 96 da Lei n. 8.213/91, em seus incisos I, II e III, dispõe que é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes, e que não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro.
4. Não há óbice a que os períodos não utilizados para jubilação no Regime Geral da Previdência Social sejam objeto de certidão por tempo de contribuição, a ser expedida pelo INSS para futuro aproveitamento em Regime Próprio da Previdência Social. 5. Sentença mantida nos termos em que proferida. (TRF 4ª R.; AC 5009929-27.2022.4.04.9999; RS; Nona Turma; Relª Desª Luísa Hickel Gamba; Julg. 13/03/2025; Publ. PJe 14/03/2025)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. Servidor público aposentado. Revisão da aposentadoria com proventos proporcionais. Alegação autoral de direito à aposentadoria integral, se o tempo na iniciativa privada fosse computado. Vedação de contabilização simultânea - rgps e rpps - decorre de Lei.
Lei Federal nº 8.213/91. Art. 96, III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro
; Lei Estadual nº 11.357/09. Art. 44 - para fins de concessão de aposentadoria pelo rpps, é vedada a contagem de tempo de contribuição ficto. Mesmo se fosse o caso de contar o tempo em questão, parte autora não comprova 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério. Improcedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e não provido. (JECBA; RInom 8075224-86.2020.8.05.0001; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimaraes Ferreira; DJBA 09/10/2023)

Assim, concluo pela legalidade do reenquadramento, porque não operada a decadência.

E, em consequência do entendimento ora adotado, tenho por devida a reposição estatutária dos valores pagos antes do reenquadramento.

Sendo a demanda ajuizada na data de 28/05/2020, antes, portanto, do julgamento do Tema 1.009, aplicável ao caso o entendimento anteriormente adotado pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores
recebidos de boa-fé
pelo servidor público
.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.

1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

2. Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021).

3. Hipótese em que a ação foi distribuída na primeira instância em 2015, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público.

4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida.

5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

6. Agravo interno desprovido com aplicação de multa.

(AgInt no REsp n. 1.999.164/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

No caso, a apelada utilizou o seu tempo de serviço para fins de reenquadramento na carreira e pretendeu, ainda, valer-se do mesmo interregno para obtenção de aposentadoria junto ao INSS, em clara afronta ao sistema de contagem recíproca.

Assim,
a
contrario sensu,
não se vislumbra a boa-fé da servidora, na medida em que pretendeu se utilizar do mesmo período laboral para perceber vantagens junto a dois regimes próprios distintos, sendo mister a devolução dos valores indevidamente recebidos.

É como entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR . INSURGÊNCIA CONTRA ATO DOS AGRAVADOS DE (DES) AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS, ENTRE 06/07/1989 E 04/03/1991, PORQUE O MESMO PERÍODO COMPÕE O ACERVO DO SERVIDOR JUNTO A REGIME PRÓPRIO JUNTO A OUTRO ENTE (MUNICÍPIO DE CAMBÉ).
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR DUPLAMENTE O MESMO PERÍODO EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. INEQUÍVOCO BIS IN IDEM EM PREJUÍZO DO PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO, EIS QUE O GESTOR DO RGPS NÃO FARÁ DUPLA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSA DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO . ART. 54 DA LEI 9787/99. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AVERBAÇÃO DA CERTIDÃO QUE CONSISTIU EM ATO BUROCRÁTICO E PREPARATÓRIO, SEM EMISSÃO DE QUALQUER JUÍZO DE VALOR OU RECONHECIMENTO DO TEMPO AVERBADO . REGULARIDADE DAS AVERBAÇÕES A SER EFETUADA POR OCASIÃO DO CONCRETO PEDIDO DE APOSENTADORIA. RESSALVA, ADEMAIS, NA PARTE FINAL DO ART. 54 DA LEI 9787/99, À CONSOLIDAÇÃO DE QUALQUER DIREITO EM CASO DE MÁ-FÉ, VISLUMBRADA NO CASO CONCRETO
. DECISÃO SINGULAR AGRAVADA ESCORREITA . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0074577-93.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 13 .03.2023)

(TJ-PR - AI: 00745779320218160000 Curitiba 0074577-93.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.